Tribunal: STF
Processo: MS 39989
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental em mandado de segurança. Direito administrativo. Tribunal de Contas da União. Ocorrência da prescrição. Termo a quo do prazo decadencial para a impetração. Decadência não configurada. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Mandado de segurança em que se discute sobre a incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional sobre a pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União. 



    II. A questão em discussão consiste em saber se a citação para o processo de tomada de contas especial, que constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita imputada ao impetrante, deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional.



    III. Prescrição da pretensão punitiva do TCU caracterizada. Segurança concedida.



    IV. O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União tem seu termo inicial na notificação do investigado, ainda que realizada em processo administrativo de que participou o interessado. No caso, foi determinada expressamente a cientificação dos responsáveis e demais interessados no acórdão impugnado.



    V. Embargos de declaração rejeitados.